Tribunal: STM
Processo: 7000345-37.2023.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. SENTINELA PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVAÇÃO. CRIME FORMAL. MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O réu foi denunciado e processado pela prática do delito previsto no art. 203 do CPM, por ter sido flagrado dormindo no interior da guarita, com o fuzil escorado na parede, durante seu quarto de hora, enquanto exercia a função de sentinela, quando deveria estar alerta e guarnecendo o local para o qual foi, previamente, designado. A autoria, a materialidade e a tipicidade do crime foram amplamente comprovadas. Trata-se de crime propriamente militar, previsto no Título III, do Livro I, da Parte Especial do CPM, que tutela o serviço e o dever militares, visando proteger a segurança das Instituições Militares, bem como preservar a hierarquia e a disciplina, pilares fundamentais das Forças Armadas. É crime formal, de mera conduta e perigo abstrato, cuja configuração independe de dolo específico, intenção deliberada, resultado concreto ou demonstração de risco real. O crime se consuma no momento em que o militar perde a consciência do ambiente ao seu redor ou do lugar que está guarnecendo, bastando um estado temporário de desatenção, como um cochilo, por exemplo. A pretensão defensiva de desclassificação para infração disciplinar não merece prosperar, uma vez que o tipo penal previsto no art. 203 do CPM abrange, de forma específica, as condutas praticadas no serviço militar, sobretudo, no exercício da função de sentinela. Ademais, considerando que o acusado não faz mais parte das Forças Armadas, eventual responsabilização administrativa mostra-se inviável e, por extensão, inaplicável. Recurso desprovimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-37.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: THALES DE FREITAS AMARAL COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DEFENSIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E
ADEQUADOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-37.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: THALES DE FREITAS AMARAL COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM.
DORMIR EM SERVIÇO. SENTINELA PORTANDO ARMAMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
TIPICIDADE COMPROVAÇÃO. CRIME FORMAL. MERA CONDUTA.
PERIGO
ABSTRATO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O réu foi denunciado e processado pela prática do delito previsto no art. 203 do
CPM, por ter sido flagrado dormindo no interior da guarita, com o fuzil
escorado na parede, durante seu quarto de hora, enquanto exercia a função de
sentinela, quando deveria estar alerta e guarnecendo o local para o qual foi,
previamente, designado.
A autoria, a materialidade e a tipicidade do crime foram amplamente
comprovadas. Trata-se de crime propriamente militar, previsto no Título III, do
Livro I, da Parte Especial do CPM, que tutela o serviço e o dever militares,
visando proteger a segurança das Instituições Militares, bem como preservar a
hierarquia e a disciplina, pilares fundamentais das Forças Armadas.
É crime formal, de mera conduta e perigo abstrato, cuja configuração independe
de dolo específico, intenção deliberada, resultado concreto ou demonstração de
risco real. O crime se consuma no momento em que o militar perde a
consciência do ambiente ao seu redor ou do lugar que está guarnecendo,
bastando um estado temporário de desatenção, como um cochilo, por exemplo.
A pretensão defensiva de desclassificação para infração disciplinar não merece
prosperar, uma vez que o tipo penal previsto no art. 203 do CPM abrange, de
forma específica, as condutas praticadas no serviço militar, sobretudo, no
exercício da função de sentinela. Ademais, considerando que o acusado não faz
mais parte das Forças Armadas, eventual responsabilização administrativa
mostra-se inviável e, por extensão, inaplicável.
Recurso desprovimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e em negar-lhe
provimento, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória, por seus próprios e adequados
fundamentos jurídicos.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela DPU, em favor do ex-Sd Ex THALES DE
FREITAS AMARAL COSTA, contra a Sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de
detenção, pela prática do delito de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM, ocasião
em que lhe foi concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e estabelecido o regime prisional inicialmente aberto.
Segundo a Denúncia (Evento 1, doc. 1, da APM nº 7000345-
37.2023.7.03.0203):
(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que no dia 09 de novembro de 2023, por
volta das 10h30min, nas dependências do Quartel General da 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada, organização militar sediada em Pelotas/RS, mais especificamente no Posto “P5”,
o denunciado foi surpreendido dormindo durante o seu “quarto de hora” de serviço de
sentinela.
Com efeito, conforme o apurado, o denunciado foi flagrado pelo Cabo da Guarda ao Paiol,
Cabo Adrian Koschier Pinto, que estava fazendo a rendição dos Postos (Evento 01 –
Documento 02 – fl. 08), dormindo deitado no chão do Posto “P5”, com o fuzil escorado na
parede, durante seu “quarto de hora” de serviço de sentinela, fato também presenciado pelos
Soldados do Efetivo Variável Felipe Nogueira Lopes e Rafael da Silva Doro que participavam
da rendição (Evento 01 – Documento 02 – fls. 08/09).
Ao ser interrogado (evento 01 – Documento 02, fls. 08/09), o denunciado confessou a prática
delituosa, registrando que ‘estava com muito sono e decidiu escorar o fuzil na parede da
guarita, escorando-se também e quando acordou, o CB Koschier já estava em sua frente’,
versão ratificada por ocasião da audiência de custódia (ev., 29), oportunidade em que relatou
ter optado por não comunicar a situação de sono a nenhum superior, simplesmente por
acreditar que não receberia a devida atenção (Evento 29 – Vídeo 02).
A Ordem de Serviço do dia 08 de novembro de 2023 foi acostada ao Evento 01 – Documento
03 – fls. 02/03, atestando que, na data do fato, o denunciado era responsável pelo serviço de
Guarda do Paiol.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia Thales de Freitas Amaral Costa,
pela prática do delito capitulado no artigo 203, do Código Penal Militar. (...) (Grifos
originais.)
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Portaria de Instauração de Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 002/2023,
datada de 9/11/2023 (Evento 1, doc. 2, fl. 3, do APF nº 7000338-45.2023.7.03.0203);
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, docs. 2 a 4, do APF);
- Escala de Serviço para o dia 9/11/2023, data dos fatos (Evento 1, doc. 3, fls.
15 e 16, do APF);
- Exame de higidez física e mental do réu (Evento 1, doc. 4, fl. 25, do APF); e
- Relatório (Evento 1, doc. 4, fls. 27 e 28, do APF).
Em 13/11/2023, o Magistrado relaxou a prisão em flagrante, com a expedição e
cumprimento do Alvará de Soltura na mesma data (Evento 49, doc. 1, do APF).
O MPM, na fase inquisitorial, manifestou-se pelo não oferecimento de ANPP,
“em razão de se tratar de crime militar próprio” e por entender que a afetação à hierarquia e à
disciplina, como regra, impedem o negócio jurídico (Evento 61, doc. 1, do APF).
A Denúncia foi recebida em 15/11/2023 (Evento 1, doc. 2, da APM).
O réu foi devidamente citado e intimado (Evento 44, doc. 3, da APM).
No dia 14/12/2023, foi realizada a Audiência de inquirição de testemunhas
arroladas pelo MPM: ADRIAN KOSCHIER PINTO, FELIPE NOGUEIRA LOPES e
RAFAEL DA SILVA DORO (Evento 46, vídeos 1 a 3, da APM).
O réu foi licenciado do serviço ativo do Exército Brasileiro em 12/1/2024
(Evento 74 da APM).
Posteriormente, foi ouvida a testemunha arrolada pela DPU, MICHELE PAIVA
DE FREITAS, na condição de informante, uma vez que é genitora do apelante. Na mesma
Audiência, procedeu-se, por fim, à qualificação e ao interrogatório do apelante, ocasião em
que ele admitiu ter dormido em serviço (Evento 93, vídeos 1 a 4, da APM).
Na fase prevista no art. 427 do CPPM, o MPM apresentou os seguintes
requerimentos:
(...) a intimação do Comando do Quartel General da 8a Brigada de Infantaria Motorizada
para que informe, encaminhe e esclareça, acompanhado dos respectivos documentos
comprobatórios: I. Apresentar cópia do ato normativo interno, diretriz ou equivalente, que
trate dos serviços internos da OM, especialmente, naquilo que diga respeito ao serviço de
sentinela, esclarecendo sobre o quarto de hora, substituições durante o serviço, períodos de
descanso, etc. II. Esclarecer com base nos documentos administrativos respectivos: a) Para
quais horários e quartos de hora o acusado estava escalado naquele dia 09/11/2023; b) Qual
a distância do posto para qual escalado o réu (P5) para o posto mais próximo e também para
o corpo da guarda; c) Qual a forma de comunicação entre o posto em questão (P5) e o corpo
da guarda, se estava em funcionamento no dia e, no caso de falha, quais as alternativas de
comunicação e sua efetividade (ex.: precisaria gritar e com certeza –ou dificilmente – seria
ouvido) (Evento 98 da APM).
Na mesma fase de diligências, a DPU requereu:
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) seja acostado aos autos o documento anexo, bem como seja oficiado o Comando da 8º
Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em Pelotas/RS, a fim de que sejam juntados aos
autos cópia de: 1. Escala de plantão do mês de novembro de 2023; e 2. Folha de alterações
completa (Evento 99, docs. 1 e 2, da APM).
Conforme Despacho proferido nos autos, Evento 112 da APM, foram deferidos
os pedidos formulados pelas Partes (Eventos 98 e 99 da APM), bem como determinada a
juntada aos autos das Certidões de antecedentes criminais atualizadas do apelante. Todos os
requerimentos foram devidamente cumpridos (Eventos 115, 119 e 120 da APM).
O MPM e a DPU, por seus representantes, declararam ciência do cumprimento
dessas diligências (Eventos 124, 125 e 128 da APM).
Em suas Alegações Finais, o MPM requereu a condenação do réu, nos termos
do art. 203 do CPM, com fundamento no conjunto probatório anexado aos autos (Evento 132
da APM).
A DPU, nas Alegações Finais, requereu: 1) a absolvição do réu, com base na
inexigibilidade de conduta diversa, conforme o art. 439, incisos “b”, “d” ou “e”, do CPPM; 2)
a desclassificação da conduta para infração disciplinar, em respeito aos princípios da
isonomia e proporcionalidade, considerando casos semelhantes no mesmo contexto; 3)
subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena mínima, devido à
primariedade e aos bons antecedentes do réu; 4) a substituição de eventual pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o art. 44 do CP comum, aplicável por
analogia; e 5) caso não seja possível a substituição, a suspensão da pena, com base no art. 84
do CPM (Evento 137 da APM).
Em Sessão de julgamento realizada no dia 7/10/2024, o Conselho de Justiça,
“por unanimidade de votos, REJEITA a preliminar suscitada pela DPU em alegações
orais e, no mérito, decide por JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva do
Estado para CONDENAR o ex-Sd THALES DE FREITAS AMARAL COSTA, como
incurso nas sanções dos art. 203 do CPM” , à pena de 3 (três) meses de detenção, com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em regime inicial aberto e com
o direito de apelar em liberdade, nos termos dos artigos 84, 606 e 527, todos do CPPM
(Evento 181 da APM).
A sentença foi publicada em 8/10/2024 (Evento 183 da APM).
As partes foram devidamente intimadas (Eventos 184 e 185 da APM) e a
Sentença transitou em julgado para o MPM no dia 30/10/2024 (Evento 192 da APM).
A DPU interpôs recurso tempestivo e, em suas razões de apelação, formulou os
seguintes pedidos:
(...) 1) a absolvição do réu THALES DE FREITAS AMARAL COSTA, ante a inexigibilidade
de conduta diversa, com fulcro no art. 439, “b”, “d”, ou “e” do CPPM;
2) a desclassificação para infração disciplinar em respeito ao princípio da isonomia e da
proporcionalidade, considerando situações semelhantes ocorridas no mesmo contexto;
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) subsidiariamente, em caso de condenação, seja aplicada a pena mínima, considerando que
o acusado é primário e possuí bons antecedentes;
4) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie
por analogia;
5) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM. (...) (Evento 200 da APM). (Grifos
originais.)
Além disso, a DPU ainda sustentou mais duas teses, quais sejam: a atipicidade
da conduta (ausência de dolo e de real e efetivo perigo de lesão) e a exclusão de culpabilidade
(inexigibilidade de conduta diversa) (Evento 200 da APM).
Nas contrarrazões, o MPM pediu o desprovimento do Apelo, com a
consequente manutenção integral da Sentença proferida pelo Juízo a quo (Evento 203 da
APM).
Em Parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo desprovimento da
Apelação defensiva, para manter, in totum, a condenação do apelante, nos termos exatos da
Sentença recorrida (Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O recurso preenche todos os requisitos formais de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Em suas razões, a DPU inicia sua pretensão absolutória sustentando a
atipicidade da conduta, em virtude da ausência de dolo e da falta de perigo efetivo de lesão,
além de alegar a inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta para infração disciplinar ou a aplicação da pena mínima ou,
ainda, a substituição de eventual pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
No entanto, não assiste razão à defesa do apelante, com todas as vênias,
pelos motivos que se seguem.
Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a condenação está
devidamente fundamentada e a altura da conduta delitiva perpetrada pelo acusado, de acordo
com a jurisprudência predominante desta Corte de Justiça.
A autoria, a materialidade e, principalmente, a tipicidade do crime foram
amplamente comprovadas. Não há controvérsia quanto às elementares do delito pelo qual o
apelante foi condenado, tipificado no art. 203 do CPM. Em razão disso, as teses defensivas
apresentadas pela DPU não merecem acolhimento, com a devida vênia.
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em breve relato dos fatos, a Denúncia narra, em síntese, que nas dependências
do Quartel General da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada (Pelotas/RS), o Cabo da Guarda,
Cb ADRIAN KOSCHIER PINTO, ao realizar a troca de postos, na companhia dos Soldados
FELIPE NOGUEIRA LOPES e RAFAEL DA SILVA DORO, flagraram o apelante
dormindo no chão do Posto P5, com o fuzil escorado na parede, durante seu quarto de
hora, na condição de sentinela, quando, na verdade, deveria estar alerta, atento e
guarnecendo o lugar para o qual foi destacado.
Também constam do lastro probatório in tela, documentos que demonstram,
inclusive, por meio da escala de serviço, que o apelante estava designado para o serviço de
sentinela da OM na data em que o crime foi consumado (Evento 1, doc. 3, fl. 15, do APF).
Como se verifica, o conjunto probatório no caso em análise é robusto e
confirma que o apelante adormeceu durante o serviço de sentinela armado, configurando,
assim, o fato típico descrito no art. 203 do CPM, por preencher todos os requisitos e demais
elementares do tipo penal castrense supra. As três testemunhas ouvidas nesse caso foram
enfáticas ao contar em detalhes, durante a Instrução Criminal em Juízo, os fatos narrados em
seus respectivos depoimentos, quando questionadas sobre os acontecimentos (Evento 46,
vídeos 1 a 3, da APM).
Dessa forma, à luz das referidas provas e documentos, restou cabalmente
demonstrado que o apelante, na condição de sentinela da Guarda, estava investido de
responsabilidades pelo posto no instante em que foi encontrado dormindo durante o serviço,
devidamente equipado com armamento de grosso calibre, o que, a nosso sentir, é mais grave
ainda.
Some-se a esse contexto o fato de que, durante a Audiência de Instrução, as
testemunhas Cb ADRIAN KOSCHIER PINTO, Sd FELIPE NOGUEIRA LOPES e Sd
RAFAEL DA SILVA DORO confirmaram que, no momento da troca de posto, encontraram
o apelante deitado no piso da guarita, adormecido, com o fuzil escorado na parede,
enquanto cumpria seu quarto de hora de serviço como sentinela.
No mesmo sentido, o apelante, no decorrer de seu depoimento, reconheceu
que, de fato, encontrava-se dormindo durante o período em que deveria estar prestando
o serviço de sentinela, especificamente durante seu quarto de hora.
Durante seu interrogatório em Juízo, o apelante reiterou a confissão feita
anteriormente, quando confirmou que foi encontrado dormindo enquanto cumpria o
referido serviço, relatando que não estava deitado e sim escorado. Na oportunidade, o réu
ainda tentou justificar sua conduta, alegando cansaço por causa dos estudos para provas da
faculdade, bem como cuidados com sua irmã na noite anterior, e que não chegou a
comunicar o tal cansaço a nenhum de seus superiores hierárquicos, quando, na verdade,
deveria ter levado o problema a eles.
Buscando seu desiderato, a defesa do apelante apresentou um documento
comprovando que o período para a realização das provas online era de 30/10/2023 a
11/11/2023 (Evento 99, doc. 2, da APM), totalizando aproximadamente 13 dias, durante os
quais as avaliações estiveram amplamente disponíveis para o apelante em ambiente virtual.
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, mesmo dispondo desse extenso prazo para fazer essas provas
virtuais, marcada para o dia 9/11/2023, e sabendo com antecedência de sua escala de
serviço como sentinela, o apelante achou por bem utilizar, justamente, a noite anterior
ao serviço que estava escalado, ou seja, no dia 8/11/2023, para se dedicar aos estudos,
negligenciando o descanso necessário para o pleno cumprimento de suas funções militares.
Ao tomar essa decisão, o apelante agiu com total desconsideração para com as
suas obrigações militares e, no mínimo, assumiu o risco de não estar – como de fato não
estava – devidamente preparado para exercer a função de sentinela à época dos fatos,
essencial à segurança da Organização Militar.
Prova disso é que, no dia seguinte, 9/11/2023, a imprudência de sua conduta
materializou-se, quando o apelante foi flagrado dormindo durante seu quarto de hora,
comprometendo não apenas a segurança da Organização Militar, do material bélico e das
demais instalações da Instituição, mas também ferindo de morte bens, princípios e valores
intrínsecos da caserna, vindo a incorrer, por conta disso, no crime de dormir em serviço,
previsto no art. 203 do CPM.
No que se refere à tipicidade, a conduta do apelante está expressamente prevista
no art. 203 do CPM, cuja redação é a seguinte:
Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano. (Grifos nossos.)
Trata-se de crime propriamente militar, previsto no Título III, do Livro I, da
Parte Especial do CPM, o qual tutela como bens jurídicos o serviço e o dever militares. Sua
finalidade é, por óbvio, proteger diretamente a segurança das Instituições Militares, além de
preservar a hierarquia e a disciplina, que são pilares fundamentais das Forças Armadas.
Não por acaso, o delito em questão configura-se como sendo um crime de mera
conduta e de perigo abstrato, o que significa dizer que a simples ação de adormecer durante o
serviço já é suficiente para a sua tipificação, pouco importando o resultado concreto, danoso
ou a demonstração de risco real e efetivo. Ou seja, o ato de o réu perder a consciência do
ambiente, mesmo que temporariamente, deixando as instalações e os equipamentos bélicos da
OM – que o réu deveria guarnecer – expostos e vulneráveis, é o bastante para caracterizar
esse tipo de crime contra o serviço e o dever militar.
O momento consumativo do crime de dormir em serviço ocorre no instante em
que o militar perde a consciência de tudo ao seu redor ou do local que estava
guarnecendo, bastando, para tanto, um estado temporário de desatenção, como um cochilo
por exemplo.
Conforme ressaltado anteriormente, esse crime, por ter caráter de perigo
abstrato, dispensa a necessidade de danos ou a configuração de lesão à segurança ou ao
cumprimento do serviço militar. O simples ato de adormecer durante o serviço de sentinela,
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para o qual o militar estava previamente escalado, já caracteriza a infração direta prevista no
art. 203 do CPM.
Nesse sentido, têm sido as decisões desta Corte Castrense, conforme se observa
no seguinte trecho:
APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO CPM). PRELIMINARES DE FALTA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR, DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O FEITO E DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 203 DO CPM. FALTA DE LESIVIDADE.
RECEPÇÃO PELA CARTA MAGNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DE
PERIGO ABSTRATO. SONO INVENCÍVEL. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Embora
a arguição de inconstitucionalidade seja matéria de ordem pública a demandar exame
preliminar, nos termos do art. 79-A do RISTM, o art. 203 do CPM é norma anterior à
Constituição Federal de 1988, razão pela qual o exame de sua compatibilidade com a Carta
Magna superveniente coloca-se no plano da recepção ou não da norma infraconstitucional,
devendo, assim, ser analisada conjuntamente com o mérito. O art. 203 do CPM está em
perfeita sintonia com as regras e princípios constitucionais, sobretudo com as regras inerentes
ao caráter especial do Direito Penal Militar. O delito de dormir em serviço é de perigo
abstrato e sua ocorrência se dá quando o militar, regularmente escalado para seu quarto de
hora, se põe a dormir, expondo a risco a segurança da Organização Militar, não havendo
que se provar qualquer resultado lesivo no campo material. A norma penal incriminadora em
exame não pune o sono, mas sim a displicência e o descaso do acusado para com o serviço e o
dever militar, o qual se deixa tomar pelo sono, quando deveria estar atento ao serviço. O dolo
restou plenamente configurado na conduta, pois, de forma livre e consciente, optou por
dormir no quarto de hora, quando sabia que deveria permanecer alerta e vigilante.
Desnecessário outro resultado para que se caracterize o crime de dormir em serviço, tendo
em vista tratar-se de delito de mera conduta, não se podendo falar que o crime tipificado no
art. 203 do CPM seja insignificante. Preliminares rejeitadas. Unânime. Apelo defensivo
desprovido. Unânime. (STM. Apelação nº 0000026-03.2016.7.08.0008. Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/8/2017). (Grifos nossos.)
Na mesma toada, ensinam os doutrinadores Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcelo Streifinger
1 sobre o crime de dormir em serviço:
Objetividade jurídica: o tipo penal em estudo tutela o serviço militar, ameaçado e em alguns
casos efetivamente lesado em face da desatenção do militar que descuida de sua missão para
dormir, e o dever militar, já que, cônscio da importância de sua atividade, o militar deve ter
em mente o ânimo forte de cumprimento de sua missão. (...) Elementos objetivos: o verbo
nuclear do chamado delito do sono é “dormir”, que significa desligar-se do que se passa à
sua volta, perder a noção do ambiente que o envolve, seja por pouco tempo (“cochilo”), seja
por longa duração (sono profundo). Já que o tempo em que o militar dorme é elemento não
delimitado no tipo em estudo, basta que no tempo em que a pessoa se desligou da realidade
haja a ameaça aos bens jurídicos tutelados, ou seja, o dever e o serviço militares,
prescindindo-se de resultado naturalístico de lesão a esses bens. (...) Consumação: o delito se
consuma quando o autor adormece, ou seja, perde a consciência daquilo que se passa à sua
volta, desliga-se da realidade que o cerca, independentemente do tempo de duração. Crime
formal e de perigo abstrato, consumando-se, como já se disse, independente da produção de
resultado naturalístico. (Grifos nossos.)
A doutrina
2 ainda esclarece que a punição não recai sobre o sono em si, mas
sobre o ato de permitir que a sentinela seja surpreendida pelo sono, ou seja, encontrada
dormindo, quando deveria estar alerta:
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A lei militar não pune o sono, mas o ato de deixar-se a sentinela surpreender pelo sono, ou
ser encontrada dormindo, quando deveria estar alerta, havendo, portanto, uma inobservância
do dever militar, que, podendo ocasionar as mais funestas consequências, é punida em razão
dessas consequências. (Grifo nosso.)
Ademais, frise-se mais uma vez, durante seu interrogatório em Juízo, o próprio
apelante, de forma clara e sem contradições, confessou ter dormido em serviço durante o
período em que estava guarnecendo o Paiol da Organização Militar, na condição de sentinela.
No mesmo caminhar, testemunhas declararam que, durante a troca de posto, encontraram o
apelante dormindo na guarita, com seu fuzil encostado na parede, corroborando os fatos
previamente apurados (Evento 93, vídeos 1 a 4, da APM).
Dando continuidade em seu intento absolutório, a defesa sustenta que a conduta
do apelante não preenche os requisitos para a caracterização do crime de dormir em serviço,
especialmente pela alegada ausência de dolo. Argumenta que o sono do apelante foi
causado por um fenômeno fisiológico involuntário, decorrente de cansaço extremo, em
razão de uma noite mal dormida e das responsabilidades assumidas no dia anterior, como o
cuidado com sua irmã doente e os estudos intensivos para as provas da faculdade. Segundo a
defesa, esse contexto de fadiga impediu a formação do dolo, uma vez que não houve a
intenção de descumprir o dever de vigilância, mas simplesmente a sucumbência ao sono, o
que, para a defesa, afastaria a configuração do dolo.
Porém, data venia, o argumento da DPU não encontra o menor amparo nas
provas dos autos.
Isso porque o tipo penal castrense previsto no art. 203 do CPM não exige a
intenção deliberada de dormir em serviço, mas sim a simples ocorrência do fato de adormecer
durante o cumprimento do dever militar, o que, a toda evidência, foi exatamente o que
aconteceu no caso dos autos, com o ora apelante.
Trata-se de um crime de mera conduta, isto é, o simples ato de adormecer em
serviço configura a infração delitiva, independentemente da existência de dolo específico ou
de intenção deliberada para incorrer nesse crime. A alegação de cansaço, embora presente
na rotina de qualquer militar, não justifica, por si só, a omissão ou a negligência do
militar-sentinela, previamente escalado, para com o seu dever de vigilância,
especialmente quando está cumprindo escala de serviço armado com fuzil de grande
poder de fogo.
Certo é que o crime está comprovado e o apelante, ao deixar seu armamento
encostado na parede e, logo em seguida, resolver deitar-se no chão da guarita, agiu de
maneira deliberada ao criar um ambiente favorável para que ele pudesse adormecer, como
efetivamente adormeceu, o que evidencia por parte dele plena consciência de todos os atos
que praticou naquele dia.
Mesmo assim, a defesa sustenta que o apelante não teve a intenção de dormir e
que, caso desejasse descansar, teria se deitado em algum local adequado. Contudo, permissa
vênia, tal alegação defensiva não encontra nenhum respaldo nas provas contidas nos
autos do processo, conforme foi demonstrado linhas atrás.
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se realmente o apelante tivesse caído no chão de maneira involuntária, como
acredita a defesa, o fuzil não teria sido encontrado escorado na parede da guarita, de
forma claramente intencional e premeditada.
O posicionamento da referida arma contra a parede não condiz com um simples
episódio de queda involuntária, como tenta fazer crer a defesa. Trata-se, na verdade, de uma
ação deliberada, em que o apelante escolheu de forma livre e voluntária descansar,
escorando cuidadamente o armamento na parede, enquanto se permitia entrar em repouso,
sem qualquer autorização de seu superior hierárquico e em total desacordo com as normas e
regulamentos.
Essa atitude do apelante evidencia a intenção de interromper suas atividades
durante seu quarto de hora, configurando não um acidente ou fator fisiológico alheio à sua
vontade, mas sim uma ação voluntária de descuido com o cumprimento do dever
militar.
Portanto, a argumentação de que o apelante caiu dormindo no chão carece
de plausibilidade jurídica diante das circunstâncias e dos elementos probatórios
acostados nos autos contra o apelante. Isso porque, ao invés de um evento involuntário,
restou demonstrado nos autos uma negligência flagrante por parte desse então militar no
cumprimento de uma responsabilidade essencial para com a segurança da Organização
Militar que se encontrava lotado e estava protegendo, configurando de forma evidente a
infração penal do art. 203 do CPM.
Para piorar, o fato de o apelante não ter comunicado seu real estado de
cansaço ao superior hierárquico, nem ter tomado quaisquer medidas para evitar seu
adormecimento, só comprometeu mais ainda a situação dele nesse contexto fático-jurídico,
tendo em vista que, durante a fase processual, ficou comprovado que o apelante recebeu
todas as instruções e demais recomendações necessárias antes de entrar em serviço.
Dessa forma, dúvidas não há que o apelante, ao encostar seu fuzil na parede e
escolher descansar, deitando-se no chão da guarita, agiu de maneira direcionada para praticar
o crime.
Nessa toada, esta Egrégia Corte de Justiça assim decidiu:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. PRELIMINAR
DE
NÃO
RECEPÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. UNANIMIDADE. 1. O art. 203 do CPM foi recepcionado pela Constituição
Federal, guardando plena compatibilidade com as regras e os princípios por ela postos, e,
principalmente, com as peculiaridades e com as especificidades inerentes ao Direito Penal
Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Dormir em serviço é crime de mera
conduta, que se consuma com a própria execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade
livre e consciente do agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de
período certo para descanso durante o serviço. 3. A autoria, a materialidade e o elemento
subjetivo do tipo penal cometido encontram-se muito bem demonstradas nos autos. A primeira
se infere pela sua confissão em Juízo. A segunda, pela prova documental acostada ao feito, a
exemplo do vídeo que mostra o Apelante dormindo no horário de serviço. O dolo requerido
pelo tipo penal reside na própria ação de dormir durante o horário de vigilância. 4. Não é
permitido ao militar, em posto de vigilância, cair em sono profundo, colocando, por
conseguinte, em risco a sua própria vida e a vida de seus pares, além de expor a perigo as
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instalações da Organização Militar. 5. In casu, também não se comprova que o militar tenha
se reportado a nenhum superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o serviço. O
Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no seu horário de serviço. 6.
Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº
7000619-80.2021.7.00.0000, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Data de
Julgamento: 9/12/2021). (Grifos nossos.)
Em outra oportunidade, este Tribunal Castrense igualmente entendeu nestes
termos:
APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO. OFENSA AO DEVER MILITAR E PROBABILIDADE
DE DANO À SEGURANÇA DA CASERNA. DOLO. Nos delitos deste jaez, não se reprime o
sono considerado isoladamente, até porque se trata de uma necessidade fisiológica, mas a
displicência da sentinela que se deixa inebriar pelo sono, durante o serviço, quando deveria
estar em alerta. A objetividade jurídica do tipo penal se traduz na violação do dever militar e
na vulneração da segurança da Unidade. No caso, o dolo reside na postura do acusado de
sentar-se para descansar, deixando-se envolver por sono profundo e expondo a perigo o
armamento bélico que lhe fora confiado (fuzil) para a defesa do quartel e de seus
companheiros de caserna. Apelo defensivo improvido. Decisão unânime. (STM. Apelação n°
0000171-92.2009.7.01.0301/RJ. Ministro Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data
de Julgamento: 30/3/2011). (Grifos nossos.)
Assim, é patente que o réu assumiu o risco de adormecer durante o serviço de
sentinela, violando a obrigação de vigilância, especialmente em um posto armado, como o
Paiol da OM, onde o cumprimento rigoroso do dever, sobretudo a segurança, é
imprescindível.
Dessa forma, a conduta do apelante preenche plenamente os requisitos do dolo
e a alegação de cansaço do apelante nesse cenário de nenhuma forma pode servir de
supedâneo para considerar sua conduta uma excludente de culpabilidade, por inexigibilidade
de conduta diversa, como pretende a defesa dele, data vênia.
Sendo assim, ao contrário do que alega a defesa nas razões desta apelação,
houve comprovação de perigo à segurança da Administração Militar, porquanto o fato de o
apelante ter adormecido durante o serviço, na pior das hipóteses, comprometeu de forma
significativa à ordem pública e, notadamente, à segurança de todos naquela Instituição
Militar, ensejando que era plenamente exigível do apelante conduta diversa da que ele trilhou.
A defesa igualmente invoca as regras de hermenêutica jurídica para sustentar
que o perigo deve ser real e não meramente abstrato, citando, inclusive, para embasar suas
pretensões absolutórias, alguns princípios processuais.
Entretanto, essa pretensão defensiva não se coaduna com o contexto fático em
que ocorreu o crime perpetrado pelo apelante, uma vez que, no contexto de crimes de
perigo abstrato – como é o caso in tela – a existência de risco ou perigo real não se
apresenta como requisito indispensável para a caracterização dessa prática delitiva. O
tipo penal em análise visa, justamente, a proteção do serviço militar, do dever de vigilância e
da disciplina, que são essenciais para a integridade física das Organizações Militares. Como
salientado alhures, a simples possibilidade de comprometimento dessa segurança é suficiente
para justificar a tipificação penal.
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, nunca é demais frisar que o cansaço e a dormência involuntária do
apelante, o que não ficou comprovado pela defesa, não desconfigura a tipicidade penal da
conduta dele. O militar tem o dever de comunicar a quem de direito no interior do
quartel, antes de assumir o serviço, sua real situação física, bem como seu estado de
cansaço, a fim de serem tomadas as providências adequadas para evitar problemas
durante o exercício de suas funções, como, por exemplo, o adormecimento durante o
cumprimento do seu quarto de hora na guarita, o que, comprovadamente, não ocorreu no
caso sub examine, configurando, assim, a prática delitiva.
Especificamente, em relação à alegação defensiva de inexigibilidade de conduta
diversa, a defesa argumenta que o estado de cansaço extremo do apelante comprometeu sua
capacidade de agir como esperado. Todavia, é importante mencionar que o estado de
necessidade exculpante, alegada pela defesa, não se aplica ao crime de dormir em serviço,
tipificado no art. 203 do CPM, por se tratar de delito de mera conduta, significando dizer que
basta o simples ato de dormir durante o serviço para que a infração esteja caracterizada,
independentemente de haver perigo real ou iminente.
Além do mais, é cediço que o estado de necessidade exculpante ocorre quando
o agente pratica um ato ilícito para evitar um mal maior, ainda que superior ao direito que
está protegendo, ou um perigo concreto e iminente, desde que não lhe seja exigível um agir
diverso da forma que agiu. No caso desse crime de dormir em serviço, ora em colação, o
apelante poderia ter agido de outras formas para evitar o cometimento do crime que
perpetrou, e não agiu, como, por exemplo, avisar a seu superior hierárquico, antes de
assumir o serviço de sentinela, que não tinha condições de cumprir seu quarto de hora.
Além do mais, no crime capitulado no art. 203 do CPM, não há qualquer
situação de urgência ou risco iminente que justifique a conduta do apelante, a ponto de
considerar sua conduta como sendo um estado de necessidade exculpante, na forma do
art. 39 do CPM, haja vista que esse tipo de crime é consumado pelo mero fato de o militar
adormecer enquanto cumpria sua função, sem a necessidade de que um mal maior estivesse
sendo evitado, justamente porque ele poderia ter procedido de forma bem diferente da
maneira com procedeu, inclusive sob o amparo das normas e regulamentos internos da
Instituição.
Assim, a prática do crime de dormir em serviço subsiste como sendo típica e
ilícita, sem quaisquer excludentes de culpabilidade, já que ele era imputável, à época dos
fatos, eis que tinha total capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos; tinha potencial
consciência do crime que estava praticando naquele dia e possuía todas as condições de agir
de forma diferente nesse cenário, pautado no esquadro da legalidade.
Por oportuno, foi possível constatar nos autos provas robustas, como os
depoimentos e o interrogatório do próprio réu, demonstrando que esse acusado, bem como
todos os demais militares, antes de assumirem seus postos, foram devidamente
orientados sobre a obrigação de comunicar ao superior qualquer indisposição, mal-estar
ou cansaço, com o intuito de possibilitar ajustes durante a execução do serviço.
Esse procedimento faz parte da rotina da Organização, com recomendações
claras sobre o comportamento esperado e questionamentos sobre a aptidão dos militares para
o cumprimento de suas funções. O apelante, plenamente ciente desses protocolos, deveria
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ter informado sua condição de cansaço, mas optou por se omitir, não solicitando os
ajustes necessários em sua escala de serviço, vindo a incorrer em crime militar.
A justificativa apresentada pelo apelante, de que não acionou o pessoal de
serviço por desconhecer o funcionamento do interfone e pela distância do posto em relação
ao Corpo da Guarda, é muito frágil e não se sustenta. Segundo documento oficial da
Organização Militar, a distância entre o Posto (P5) e o Corpo da Guarda é de apenas 150
metros, em uma área de baixo movimento, o que tornaria perfeitamente viável a
comunicação entre o réu e seus superiores.
Portanto, ao se omitir de informar sua real situação física para seu chefe direto,
tanto antes quanto durante o serviço, e ao seguir para o posto como se estivesse apto, o
apelante agiu de forma deliberada ou, no mínimo, aceitou, conscientemente, o risco de
cometer o ilícito.
Em outras palavras, ao se omitir e não comunicar seus problemas nessas
circunstâncias, o apelante assumiu de forma consciente o risco de prejudicar o serviço. Sua
atitude de abandonar o fuzil e se entregar ao sono, sem demonstrar qualquer preocupação
com as consequências, evidencia a presença de dolo em seus atos. Tal conduta é incompatível
com qualquer alegação de excludente de culpabilidade alegada pela defesa dele, na
modalidade inexigibilidade de conduta diversa, o que só confirma a total responsabilidade do
apelante nesse caso e, por extensão, pelo cometimento do delito que perpetrou.
A alegação da defesa de desclassificação da conduta para infração
disciplinar, da mesma forma não merece prosperar, uma vez que o tipo penal descrito no
art. 203 do CPM já abrange de forma específica as situações do serviço militar, incluindo o
exercício de sentinela. Além disso, o pleito defensivo de desclassificação para infração
disciplinar se revela inaplicável, uma vez que o acusado não faz mais parte das Forças
Armadas.
A jurisprudência desta Corte tem consolidado o entendimento de que, uma vez
desligado das Forças Armadas, o apelante não pode ser submetido à aplicação de
sanções disciplinares, conforme se extrai da seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM. COMUNICAÇÃO
FALSA DE CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. (...) 5. Não é possível a desclassificação da conduta para infração
disciplinar quando o agente perde a condição de militar, por não mais se encontrar sob a
égide dos regulamentos disciplinares. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão
unânime. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 7000286-31.2021.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 17/2/2022). (Grifos nossos.)
Assim, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, requerida pela defesa, também não pode ser aplicada no âmbito da Justiça Militar,
por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense:
(...) A permuta da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no art. 44 do
Código Penal comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Especializada. Precedentes do
STM. (...) (STM. Apelação nº 7000849-59.2020.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/11/2021);
........................................................................................................
(...) É incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código Penal
comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da impossibilidade de se
incorrer em hibridismo jurídico. (...) (STM. Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000. Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 10/9/2020);
........................................................................................................
(...) Destarte, não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direito, prevista no art. 44 da legislação penal comum, por falta de
previsão legal. O art. 59 da Lei Substantiva Castrense disciplina de modo diverso as hipóteses
de substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada. (...) (STM. Apelação
nº 7000695-41.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 18/3/2021).
De forma análoga, o STF, no julgamento do HC nº 94.083/DF, consolidou o
entendimento de que:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 44
DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DIVERSA DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem
competência para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário pendente de análise de
admissibilidade na Corte de origem, especialmente quando foi concedido ao paciente o direito
de recorrer em liberdade. 2. A ausência de advogado no curso da investigação administrativa
não contamina a ação penal posteriormente instaurada, em que a ampla defesa foi garantida
ao acusado. 3. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do
Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob
sua égide. Precedentes. 4. Ordem denegada. (STF. HC nº 94.083. Ministro JOAQUIM
BARBOSA, Data de Julgamento: 9/2/2010). (Grifos nossos.)
Essas decisões demonstram que a aplicação do Código Penal comum para a
substituição de penas não se compatibiliza com o regime jurídico dos crimes militares.
Por derradeiro, cumpre esclarecer que a dosimetria da pena foi
corretamente aplicada nesse caso, em estrita observância aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, conforme os arts. 5º, XLVI, da Constituição
Federal e 203, caput, do CPM e de acordo com a jurisprudência desta Justiça Especializada.
A pena de três meses de detenção, fixada no mínimo legal, levou em
consideração os bons antecedentes e a primariedade do apelante. Na primeira fase, a pena-
base foi estabelecida no patamar mínimo, uma vez que não houve circunstâncias agravantes
ou atenuantes a serem consideradas. Na segunda fase, a atenuante da menoridade não foi
suficiente para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o disposto no art. 73 do
CPM. Já na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição,
consolidando a pena-base como a reprimenda definitiva, em conformidade com a legislação
aplicável.
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não cabe pleitear a redução da pena com base em atenuantes
genéricas, uma vez que elas não têm o condão de diminuir a pena abaixo do mínimo legal,
por expressa vedação legal. No presente caso, o apelante foi apenado com a pena mínima
prevista no preceito secundário do art. 203 do CPM, ou seja, três meses de detenção, o
que demonstra que a dosimetria foi realizada conforme os parâmetros legais.
Logo, estando claramente demonstrado nos autos que o apelante agiu com dolo,
não havendo justificativa plausível para sua conduta delitiva e sendo indiscutível a autoria e a
materialidade do crime, bem como estando configurados todos os elementos do crime de
dormir em serviço, tipificado no art. 203 do CPM, impõe-se a manutenção da sentença
condenatória em sua integralidade. Não há causas excludentes de ilicitude, de
culpabilidade ou extintivas de punibilidade que possam afastar a condenação nesse cenário,
sendo, dessa forma, plenamente justificável a preservação do decreto condenatório.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso defensivo e de negar-
lhe provimento, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória, por seus próprios e
adequados fundamentos jurídicos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371590v3 e do código CRC c9e14aa3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 29/05/2025, às 14:32:10
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar: Volume Único. 8. ed.
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 1257 e 1260.
2. ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA, Guilherme; FREITAS, Ricardo. Direito Penal Militar: Teoria Crítica &
Prática. São Paulo: Método, 2015. p. 1149.
7000345-37.2023.7.03.0203
40001371590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR